Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que maneja em desfavor dos agravados - Dental Imperial Ltda., Geudi Ribeiro de Souza e Joedson Coradoguedes -, acolhendo parcialmente a pretensão que formulara o derradeiro agravado, em sede de objeção de pré-executividade, dentre outras resoluções, determinara que a multa aplicada ao crédito tributário em execução não ultrapasse o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do principal. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afigura-se inválida a multa cujo montante ultrapasse o valor do próprio tributo, ficando patente que, na hipótese, a multa possui natureza confiscatória, porquanto aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. De sua vez, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação executiva, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja considerada válida a multa no valor originalmente arbitrado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a validade da multa aplicada aos agravados, por se tratar de multa punitiva qualificada, e não de multa moratória. Sustentara que o precedente do Supremo Tribunal Federal individualizado pela decisão arrostada, a saber, RE 582461, objeto do Tema no 214, trata de multa moratória considerada desproporcional quando superior a 20% (vinte por cento) do valor do tributo. Pontuara que a hipótese em análise trata de matéria diversa, por se tratar de multa punitiva que decorre de lei – artigos 59 e 62, §1o do Código Tributário local –, ficando patente a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Acrescera que o artigo 65, inciso V, da Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, vigente à época dos fatos e da constituição do crédito tributário, autorizara a cominação de multa no percentual de 200% (duzentos por cento), não havendo violação dos princípios da vedação ao confisco ou da proporcionalidade. Observara que, verificada pela autoridade fazendária a ocorrência de omissão de receita tributável, ressoaria legítima a incidência de multa de 200% (duzentos por cento) sobre o ICMS não recolhido, com fundamento no art. 362, inciso V, do Decreto Distrital n.o 18.955/1997. Registrara que a multa fiscal é instituída com finalidade preventiva e repressiva e, portanto, deve ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir exemplarmente os infratores que as praticam por sua conta e risco, não havendo óbice para que seja arbitrada no correspondente a 200% (duzentos por cento) do ICMS não recolhido. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que maneja em desfavor dos agravados - Dental Imperial Ltda., Geudi Ribeiro de Souza e Joedson Coradoguedes -, acolhendo parcialmente a pretensão que formulara o derradeiro agravado, em sede de objeção de pré-executividade, dentre outras resoluções, determinara que a multa aplicada ao crédito tributário em execução não ultrapasse o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do principal. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afigura-se inválida a multa cujo montante ultrapasse o valor do próprio tributo, ficando patente que, na hipótese, a multa possui natureza confiscatória, porquanto aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. De sua vez, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação executiva, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja considerada válida a multa no valor originalmente arbitrado. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se à aferição da legitimidade da multa agregada ao crédito tributário em execução, decorrente da prática de sonegação fiscal, conforme estabelece a legislação aplicável à espécie, ou se passível de ser reconhecida a abusividade da sanção. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, do cotejo dos elementos coligidos aos autos apreende-se que o agravante ajuizara execução fiscal em desfavor dos agravados almejando forrar-se com o valor histórico de R$209.190,65 (duzentos e nove mil cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos). Esse crédito tributário é decorrente de ICMS não realizado, acrescido de multa, após lavratura de auto de infração. Essas são as informações que se extraem da CDA que aparelha o executivo em consonância com os códigos nela descritos[1]. Segundo o retratado no título executivo, os valores históricos dos créditos tributários são de R$39.628,65 (trinta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), R$ 14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos), R$ 93,59 (noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), R$ 157,77 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), ao passo as multas agrrgadas ao tributo não realizado alcançam os montantes de R$83.716,10 (oitenta e três mil setecentos e dezesseis reais e dez centavos), R$ 1,44 (um real e quarenta e quatro centavos), R$ 9,35 (nove reais e trinta e cinco centavos), R$ 15,77 (quinze reais e setenta e sete centavos) e R$ 1.102,00 (um mil e cento e dois reais). Sob essa ótica, a multa, quanto ao montante mais vultoso, representa 200% (duzentos por cento) do valor do crédito tributário principal. Assim pautados os fatos, a aplicação da penalidade e da imposição de recolhimento do ICMS resultara da omissão dos agravados em recolher a integralidade do tributo devido nas operações realizadas que ensejaram a germinação da exação. Impende destacar que o derradeiro agravado não refutara, na objeção que formulara, a legitimidade do crédito tributário devidamente constituído, nem mesmo se insurge quanto à existência da obrigação tributária, limitando-se, quanto ao ponto, a impugnar o percentual da multa aplicada. Destarte, sobejando incontroverso o ilícito tributário que resultara na autuação e apenação dos agravados e na apuração da exação que deixaram de recolher, devem sujeitar-se ao legalmente pautado. O corolário do aduzido é que, tangenciando a conduta dos executados a regulação vigorante a fim de evitar o pagamento de tributo, a multa cominada é igualmente devida e afigura-se legítima. Consoante o aduzido, os executados, desconsiderando operações realizadas, deixaram de recolher o imposto devido. Aferidos os atos que engendraram a infração tributária, consubstanciada na ausência de recolhimento do ICMS devido, a multa que fora imposta pelo Fisco encontra respaldo do artigo 94, §1o, da Lei no 1.254/1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, com redação vigente à data dos fatos e da constituição do crédito tributário, in verbis: “Art. 65. Sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa nos seguintes percentuais: (...) V – 200% nas seguintes hipóteses: a) ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 5o-A; b) não emissão de documento fiscal relativo à operação ou à prestação; c) emissão de documento fiscal com prazo de validade vencido ou sem autorização para impressão; d) remessa, transporte, entrega, recebimento, estocagem ou manutenção em depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea; e) imposto não declarado e não recolhido à Fazenda Pública do Distrito Federal, relativo às obrigações decorrentes da condição de substituto tributário; f) falta de fornecimento ao Fisco, quando submetido a procedimento administrativo ou a medida de fiscalização, de documento fiscal comprobatório da operação ou da prestação; g) escrituração de crédito fiscal: 1) referente a documento fiscal que não corresponda à entrada de mercadoria ou à aquisição de serviço, ou que tenha sido emitido por estabelecimento inexistente ou com atividade paralisada ou com inscrição cadastral cancelada; 2) referente a documento inexistente ou impresso sem autorização do Fisco; h) entrada no Distrito Federal de mercadoria destinada a contribuinte inexistente, com a inscrição desativada ou cancelada ou que não mais exerça suas atividades;” Deve ser registrado que a redação do Decreto Distrital no 18.955, de 22 de dezembro 1997, que regulamenta o ICMS, na data da constituição do crédito tributário executado, previra a cobrança de multa de 200% (duzentos por cento) na hipótese de sonegação, fraude ou conluio, apurados em ação fiscal, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 362. Aplicar-se-á multa nos seguintes percentuais, na hipótese de falta de recolhimento, no todo ou em parte, do imposto, verificada ( Lei no 1.254/96, art. 65): (...) § 1o Nas hipóteses de ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, apurados em ação fiscal, aplicar-se-á multa no percentual de 200% (duzentos por cento).” Os aludidos normativos são corroborados pelo Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar no 04/94), pois define como infração, no artigo 58[2], a inobservância, por parte do contribuinte ou responsável, das normas previstas na legislação tributária, sujeitando-os às penalidades insertas na lei, como fiscalização, multa e apreensão de mercadoria. Aliada à tipificação da conduta do contribuinte que atua à margem das exigências legais como infração tributária, o legislador complementar alinhara as penalidades às quais está sujeito e o percentual de sua incidência, consoante dispõem, respectivamente, os artigos 59 e 62, § 1o, do Código Tribunal Distrital, cuja expressão é a seguinte: “Art. 59. As infrações serão punidas com as seguintes penalidades: I – multas; II – sujeição a sistema especial de controle, fiscalização e arrecadação; III – apreensão de bens ou mercadorias; IV – proibição de transacionar com órgãos e entidades da Administração do Distrito Federal; § 1o Sobre o valor do tributo não integralmente pago no vencimento, cobrar-se-ão juros moratórios, calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração. § 2o O pagamento parcelado do débito, na forma especificada em regulamento, interrompe a contagem dos juros de mora. § 3o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à hipótese de interrupção do pagamento.” (...) Art. 62 - Aplicar-se-á multa, nos seguintes percentuais, na hipótese de recolhimento de tributo, no todo ou em parte, após o prazo regulamentar. (...) § 1o - Verificando-se a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, aplicar-se-á multa de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto.” O corolário do aduzido é que, tangenciando as normas de direito tributário e deixando de recolher os tributos devidos, a multa que fora imposta aos agravados é devida, assim como a exigência dos tributos não recolhidos estampada na CDA que aparelha o executivo. O débito tributário imputado aos agravados se afigura, portanto, lícito e legítimo, não podendo ser desconstituídos, pois, conquanto qualificados os fatos geradores do tributo, deixaram de recolhê-los na forma legalmente pautada. A multa que lhes fora cominada, outrossim, deriva de previsão legal, não comportando mitigação sob o prisma da sua excessividade ou de ser desproporcional e desguarnecida de razoabilidade. Com efeito, a sanção deriva de expressa previsão legal. Enquadrando-se o ilícito praticado pelos agravados na tipificação legal, ensejando a germinação do fato gerador da sanção que lhes fora imposta, devem sujeitar-se à incidência da previsão legal. Os enunciados principiológicos, a seu turno, não estão guarnecidos de suporte para elidir a aplicação e atuação material da previsão legislativa, pois a materialização do direito positivado não pode ser obstada através da invocação de princípios. O estado de direito é guarnecido justamente pelo travejamento legal que pauta seu funcionamento, inclusive no que se refere às relações entre o estado e o administrado. Assim é que, havendo previsão legal emoldurando o fato, não pode ser elidida mediante a invocação de princípios, inclusive porque revestidos de nítida apreensão subjetiva. Assim, aliás, já se manifestou a Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “TRIBUTÁRIO. ILÍCITO. DECLARAÇÃO INCORRETA DE MERCADORIA IMPORTADA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA, DÚVIDA, EXAGERO OU TERATOLOGIA. EXCLUSÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que a contribuinte classificou incorretamente a mercadoria importada na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM (fato incontroverso). 2. Também não há divergência quanto ao conteúdo da legislação que fixa a penalidade: "aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria (...) classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul’ (art. 636, I, do Decreto 4.543/2002). 3. O Tribunal de origem, entretanto, afastou a penalidade prevista legalmente, por entender que não houve má-fé, nem prejuízo para o Erário, aplicando o disposto no art. 112 do CTN (interpretação mais favorável ao acusado). 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. No mérito, não há ‘dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensões de seus efeitos e quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade’ (art. 112 do CTN), sendo inaplicável a interpretação mais favorável ao acusado. 6. O Judiciário não pode excluir a multa tributária ao arrepio da lei. A ausência de má-fé da contribuinte e de dano ao Erário é irrelevante para a tipificação da conduta e para a exigibilidade da penalidade (art. 136 do CTN). 7. A reprovabilidade da conduta da contribuinte é avaliada pelo legislador, ao quantificar a penalidade prevista na lei. É por essa razão que às situações em que há redução do imposto ou que envolvem fraude ou má-fé são fixadas multas muito mais gravosas que o 1% previsto para o simples erro na classificação da mercadoria importada. 8. Caberia intervenção do Judiciário se houvesse exagero ou inconsistência teratológica, como na hipótese de multa mais onerosa que aquela prevista para conduta mais reprovável, o que não ocorre, no caso. 9. A Segunda Turma entende que o indeferimento do pedido recursal relativo ao art. 535 do CPC, ainda que subsidiário, implica provimento apenas parcial do Recurso, em caso de acolhimento do pleito principal. 10. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 1251664/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 08/09/2011) (grifo nosso) ‘TRIBUTÁRIO. ILÍCITO. NÃO-EMISSÃO DE NOTA FISCAL. MULTA. INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA, DÚVIDA, EXAGERO OU TERATOLOGIA. REDUÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que os fatos e a norma local são incontroversos: a contribuinte deixou de emitir nota fiscal, mesmo tendo vendido e entregue a mercadoria a seu cliente. Só emitiu o documento após o início da fiscalização. A multa prevista na legislação local é de 30% sobre o valor do bem. 2. O Tribunal de origem reconheceu o ilícito e a aplicabilidade da multa, razão pela qual deu parcial provimento à Apelação do Estado, reformando a sentença que afastara a exigência. No entanto, entendeu inexistir má-fé da contribuinte ou dano ao Erário, de modo que reduziu a multa de 30% para 5% do valor da mercadoria. 3. ‘Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato’ (art. 136 do CTN). 4. Na hipótese dos autos, a emissão da nota fiscal somente ocorreu após o início da fiscalização, o que afasta a presunção de boa-fé, não havendo falar no benefício do art. 138, parágrafo único, do CTN. Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento de que as sanções por infrações formais (entrega de declarações, emissão de documentos fiscais) não são afastadas pela denúncia espontânea. Precedentes do STJ. 5. A reprovabilidade da conduta é avaliada pelo legislador ao quantificar a penalidade prevista na lei. É por essa razão que às situações que envolvam fraude ou má-fé são fixadas, não raro, multas muito mais gravosas que os 30% previstos pela legislação local. 6. Recurso Especial provido.”(REsp 1142739/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 16/09/2010) (grifo nosso) Aliás, inviável se reconhecer a inconstitucionalidade da regulação normativa sob a invocação do princípio da vedação ao confisco. A sanção, no caso, derivara da opção política do legislador de apenar o contribuinte que atuara à margem do legalmente positivado, fixando a sanção no patamar estabelecido. A sanção, conquanto elevada, porquanto não poderia ser diferente, não é revertida de aludida natureza, pois o sonegador não pode ser tratado com leniência, devendo sujeitar-se à pena genérica e expressamente estabelecida. Ademais, no caso, não está a sanção sujeita à regra estabelecida pelo legislador civil, que pauta a cláusula penal pelo valor da obrigação principal, pois se está no ambiente do direito público, onde o interesse público é que governa a regulação normatizada. Esta Casa de Justiça também possui precedentes que guardam afinação com o ora esposado: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INFORMAÇÕES REPASSADAS AO FISCO. VALIDADE. MULTA DE 200%. LEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. FATOR DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O envio das informações pelas administradoras de cartão decorre do cumprimento de determinação legal, de forma semelhante ao constante do artigo 5o da Lei Complementar n.o 105/2001, de modo que a obtenção das informações em questão não configura quebra de sigilo, tampouco necessita de prévia requisição judicial, visto não se tratar tal acesso pelo Fisco de quebra de sigilo bancário, mas apenas de transferência de dados sigilosos da esfera bancária para a fiscal, permanecendo resguardada a intimidade e a vida privada do contribuinte. 2. A imposição de multa no patamar de 200% não tem natureza confiscatória. Isso porque, quando constatada a ocorrência de sonegação/fraude/conluio pela autoridade fiscal, é legítima a aplicação da multa de 200% sobre o ICMS, com fundamento no art. 362, § 1o, do Decreto 18.955/97. 3. Revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários em atraso. Precedentes do STF. 4. A utilização da taxa Selic é legítima observando-se a regra isonômica e previsão legal da entidade tributante, não se podendo esquecer que ela não pode ser cumulada com quaisquer outros índices. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (Acórdão 1155388, 07120344720178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. SONEGAÇÃO FISCAL. MULTA. 200%. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPÍOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. DOLO. PRESENTE. BIS IN IDEM. AUSENTE. 1. Constatada pela autoridade fazendária a ocorrência de omissão de receita tributável, é legítima a incidência de multa de 200% (duzentos por cento) sobre o ICMS não recolhido, com fundamento no artigo 65, V, da Lei Distrital n.o 1.254/96, combinado com o artigo 362, V, do Decreto Distrital n.o 18.955/97, não havendo se falar em violação dos princípios da vedação ao confisco ou da proporcionalidade. 2. A multa fiscal é instituída com dupla finalidade: preventiva e repressiva. Deve, assim, ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir exemplarmente os infratores que as praticam por sua conta e risco. 3. Não há se falar em ausência de dolo, quando o contribuinte expressamente admite a prática da infração tributária. Ademais, a mera alegação de que o estabelecimento estaria em processo de instalação de sistema de emissão de nota fiscal eletrônica não tem o condão de autorizar a não emissão do documento fiscal obrigatório nem muito menos de legitimar a sonegação fiscal. 4. Não caracteriza bis in idem a incidência simultânea de uma multa sobre o descumprimento da obrigação principal (sonegação fiscal) e de outra sobre o descumprimento da obrigação acessória (não emissão do documento fiscal). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1070406, 20160110334124APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 5/2/2018. Pág.: 312/323) “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. INCOLUMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS. PREVALÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APURADAS NA FISCALIZAÇÃO. MULTA DE 200% (DUZENTOS POR CENTO). PREVISÃO NO DECRETO N.18.955/97- REGULAMENTO DO ICMS. SONEGAÇÃO. PENALIDADE RESPALDADA. 1. Na hipótese de não recolhimento de ICMS, vastamente, apurado em sede administrativa fiscal, por meio de julgamento administrativo em duas instâncias, prevalece a incolumidade do auto de infração pelo não recolhimento do imposto, sobretudo, porque, na seara judicial, não se coligiram provas aptas a desconstituir o referido ato. 2. O patamar elevado da multa de não recolhimento em 200% (duzentos por cento) encontra respaldo no Decreto n.18.955/97 e tem, como escopo, punir aquele que sonega o imposto e desestimular a reiteração da ilicitude. A inércia do contribuinte é por sua própria conta e risco. Se o valor da penalidade alcança quantia exorbitante, aquele não caracteriza conduta abusiva da autoridade fazendária tampouco fixação legal de multa confiscatória. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 936684, 20090111450954APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 175/192) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SONEGAÇÃO - MULTA - PERCENTUAL - LEGALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC - MATÉRIA NÃO VEICULADA NA INICIAL - EXAME - VEDAÇÃO. 1. A regra prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização do tributo com efeito de confisco, não atinge o percentual das multas fixadas para o caso de descumprimento da obrigação tributária, uma vez que se trata de penalidade imposta àqueles que, de alguma forma, venham a causar prejuízos ao erário, em razão de determinada infração prevista em lei. 2. O pedido inicial restringe a lide, não devendo o magistrado emitir provimento jurisdicional diverso daquele pleiteado pela parte, sob pena de nulidade. Assim, verificado que a matéria relativa à aplicação da Taxa SELIC não foi ventilada na petição inicial, nem enfrentada na r. sentença hostilizada, resta inviabilizado o seu exame pelo Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n. 261522, 20040110882489APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 29/11/2006, DJ 16/01/2007 p. 92) (grifo nosso) Demais de tudo, deve ser assinalado que a sanção modulada não tem natureza moratória, que, aliás, fora objeto de controle pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do leading case reportado (RE 582.461). A sanção modulada pelo decisório sob reexame tem natureza sancionatória, destinando-se a punir o contribuinte que deixara de guardar subserviência à legislação posta, funcionando, também, como instrumento de desestímulo à inobservância da legislação tributária. Não se está, pois, no ambiente de disposição que disponha sobre multa de natureza moratória, tornando inviável que o resolvido em aludido precedente seja invocado como apto a ensejar a modulação da multa à qual estão legitimamente sujeitos os agravados. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à legitimidade da multa aplicada em desfavor dos agravados, porquanto, verifica-se, in casu ̧ que a autuação fiscal promovida conformara-se com a legislação tributária que rege a matéria, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação ao agravante, a medida antecipatória deve ser concedida mediante. Esteado nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado, sobrestando os efeitos do decisório vergastado, quanto ao tópico que tratara da multa aplicada ao débito em execução. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contraminutarem o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 11361035 - Pág. 1 (fl. 7) – execução fiscal. [2] “Art. 58. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do contribuinte ou responsável, de normas previstas na legislação tributária.”